Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-57.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700782-57.2025.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSILDO ROBERTO XAVIER DOS SANTOS APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 74601555, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A decisão de indeferimento da justiça gratuita foi disponibilizada no DJe em 1/8/2025, com ciência registrada no sistema em 4/8/2025. Ato seguinte, em 5/8/2025, o recorrente apresentou petição em que requereu a reconsideração do referido decisum (Id 74714555), tendo sido proferido despacho de “nada a prover” nesta mesma data (Id 74757982). Em 7/8/2025, o apelante peticionou nos autos (Id 75034308) requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo, sem qualquer justificativa. O art. 1.007, § 6o, CPC, prevê que, havendo justo impedimento, o que deve ser devidamente comprovado, o relator relevará a pena de deserção e fixará o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para o recolhimento. Portanto, indefiro o pedido formulado pelo apelante na petição de Id 75034308, de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo recursal para mais 30 (trinta) dias, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias para tanto se findou em 12/8/2025, não tendo sido apresentada qualquer justificativa plausível para o não recolhimento do preparo no prazo previsto. Ademais, ainda que deferido novo prazo, este não seria de 30 (trinta) dias, como requerido pelo apelante, mas apenas de mais 5 (cinco) dias úteis, o qual também já se encontraria expirado, desde 19/8/2025, ainda sem o recolhimento tempestivo do preparo. À secretaria da turma para que certifique o decurso do prazo para o cumprimento da determinação contida na decisão catalogada no Id 74601555. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora